Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-53.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004196-53.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA - CPF: 604.547.103-21 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004196-53.2024.811.0040

APELANTE: DÉBORA FARIAS REIS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO/MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Farias Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro/MT, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e afastando alegações de nulidade da execução, abusividade dos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização de juros. A parte apelante requereu a declaração de nulidade da execução ou, sucessivamente, a revisão do contrato, com recálculo do débito e reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos; (iii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a legalidade das tarifas bancárias e a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula nº 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004196-53.2024.811.0040

APELANTE: DÉBORA FARIAS REIS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO/MT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DÉBORA FARIAS REIS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação de Embargos de Execução
, ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO/MT
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar os efeitos da revelia da instituição financeira, a qual não apresentou impugnação aos embargos.

Alega que a execução deve ser declarada nula por iliquidez do título executivo, pois o
quantum debeatur
depende de apuração judicial complexa e da revisão de cláusulas contratuais tidas por abusivas.

Afirma ainda, que houve cobrança de juros remuneratórios abusivos, pactuados em percentual significativamente superior à taxa média de mercado, configurando vantagem manifestamente excessiva.

Assevera que é ilegal a capitalização mensal dos juros.

Defende que sendo reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da execução e, sucessivamente, a procedência dos embargos para o recálculo do débito com base na taxa média de mercado, sem capitalização mensal de juros e com o reconhecimento da ausência de mora, postulando ainda pela inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a parte apelada requer a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade e a validade das cláusulas contratuais, e, em sede preliminar, suscita a ausência de dialeticidade recursal.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz jus benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 310972854.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações genéricas de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DÉBORA FARIAS REIS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinip/MT
, nos autos da
Ação de Embargos de Execução
, ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO/MT
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia se refere à legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros, à cumulação de encargos financeiros e à cobrança de tarifas sem comprovação de serviços prestados.

Pois bem.

Cumpre, de início, rechaçar a tese da apelante quanto aos efeitos da revelia da parte apelada.

De fato, restou certificado nos autos que a instituição financeira foi regularmente intimada e permaneceu inerte.

Todavia, a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, não enseja presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Ao contrário, é entendimento pacífico que a presunção decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
), não se operando quando os fatos estiverem em contradição com o conjunto probatório constante dos autos ou quando versarem sobre matéria de direito, como é o caso da validade de cláusulas contratuais.

Além disso, sendo o título executivo dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, não há como imputar à revelia da credora o efeito automático de procedência dos embargos.

O édito sentencial, portanto, agiu com acerto ao avaliar o mérito com base nas provas constantes dos autos, sem se vincular às alegações fáticas da embargante por força exclusiva da inércia da parte contrária.

Passo a análise revisional. Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 2,36% ao mês, equivalentes a 32,75% ao ano, de modo que não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%,
enquanto que a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.
(...)”
(N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Com efeito, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto da capitalização de juros, o apelo também não merece a guarida almejada.

Com efeito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 246 e 247), restou assentado que é válida a pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data em que publicada a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que haja expressa estipulação contratual, presumida, inclusive, na hipótese de fixação de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada "
. [...] (STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No presente caso, verifica-se que a capitalização de juros encontra respaldo expresso na cláusula “Quarta” do contrato em debate, o que evidencia o cumprimento do requisito da pactuação.

Além disso, o contrato foi celebrado em 06/10/2021, ou seja, em momento posterior à vigência da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, convertida na MP n.º 2.170-36/2001, de modo que igualmente se mostra atendido o requisito temporal. Assim sendo, é plenamente legítima a estipulação da capitalização de juros da forma acordada, não havendo razão para modificação da sentença também nesse ponto.

Quanto às tarifas contratuais, vê-se que a tarifa de registro do contrato e demais despesas foram detalhadas no contrato, compondo o custo efetivo total (CET).

A apelante não demonstrou a ausência de prestação efetiva dos serviços cobrados, o que é suficiente para afastar a alegada abusividade.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025